Tribunal: TJMT
Processo: 0000600-55.2012.8.11.0022
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000600-55.2012.8.11.0022
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Poluição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ANTONIO ROMUALDO NETTO - CPF: 218.370.747-04 (JUIZO RECORRENTE), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRIDO), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ANTONIO ROMUALDO NETTO - CPF: 218.370.747-04 (RECORRIDO), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
–
AÇÃO POPULAR
– CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL PARA O SEU REGULAR FUNCIONAMENTO – AÇÃO COM CUNHO OBRIGATÓRIO E INDENIZATÓRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO –
SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Conforme reza o artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal e artigo 1º, caput, da Lei nº 4.717/65, a ação popular visa à anulação de ato ilegal ou lesivo ao lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural ou ao consumidor, inexistindo nesta via processual a possibilidade de efetivar uma condenação em obrigação de fazer, restando configurada, portanto, a inadequação da via eleita.

2 -

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, Dr. Márcio Rogério Martins, que nos autos da Ação Popular n° 600-55.2012.811.0022, ajuizada por
ANTÔNIO ROMUALDO NETO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita e falta de interesse de agir.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou “
pela reforma da sentença ora em análise em sede de reexame necessário, com o fito de se concretizar o acesso à justiça para defesa do meio ambiente, direito pertencente à coletividade, através do instituto da ação popular ambiental.”
[id. 6827486 – pág 01 a 05].

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da Ação Popular n° 600- 55.2012.811.0022, ajuizada por
ANTÔNIO ROMUALDO NETO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita e falta de interesse de agir.

Da análise dos autos, verifica-se que Antônio Romualdo Neto propôs a presente Ação Popular em face do Município de Pedra Preta, em virtude de ter tomado conhecimento da existência de cemitério irregular, tendo em vista a inexistência de licenciamento e/ou adequação ambiental para o seu regular funcionamento, causando assim, a poluição do meio ambiente através da contaminação do lençol freático.

Aduz que o ente municipal realizou a construção do local sem qualquer tipo de estudo ambiental prévio, a fim de analisar os danos ambientais que este causaria.

Desse modo, o autor almeja a obtenção de liminar consistente na suspensão das atividades de sepultamento do cemitério municipal ante a inexistência de licenciamento ambiental, bem como requer a apresentação do Plano de Recuperação Ambiental e Plano de Controle Ambiental.

No mérito, pugna pela condenação do Município para apresentar o relatório da quantidade de sepultamentos realizados no cemitério municipal urbano e das vilas rurais, a apresentação do plano de remoção de cadáveres, deposição de ossada, controle e disposição de resíduos da atividade, validados pela licença ambiental, bem como alvará de localização e funcionamento, e por fim, a condenação em R$1.980.000,00 (um milhão, novecentos e oitenta mil reais) por danos morais à coletividade.

A liminar foi indeferida [id. 5497946 – pág. 01 a 03].

Regularmente citado, o requerido alegou preliminarmente carência da ação, pelo não preenchimento dos requisitos para interposição de Ação Popular, e prescrição. No mérito, rechaçou as alegações do autor, aduzindo ausência de ato ilícito [id. 5498000 – pág. 01 à 07;

id. 5498001 – pág. 01 a 07; id. 5498002 – pág 01 a 07].

Impugnação à contestação [id. 5498068 – pág 01 a 07 e id. 5498069 – pág 01 a 03].

Instado a manifestação, 0 Ministério Público pugnou pela extinção do feito sem resolução de mérito, tendo em vista que a Ação Popular não é a via adequada para satisfazer o direito perquirido [id. 5498451 – pág 01 a 04 - fls. 185/188].

Após, sobreveio sentença em que o juiz togado entendeu pela inadequação da via eleita pelo autor, por se tratar de matéria afeta à ação civil pública, cujos fundamentos assim restaram exposto,
in litteris: “[...] Em uma simples leitura aos pedidos iniciais, verifica-se que a via eleita pelo autor não é adequada para impor obrigação de fazer

e/ou de não fazer, posto que a Ação Popular visa tão somente anular ato lesivo, como a edição de algum ato normativo que atende contra os bens jurídicos tutelados e entes acima citados.

Com essas considerações passo a apreciação da remessa necessária da sentença, e desde já, adianto que é caso de ratificar a sentença em reexame.

Pois bem. É cediço que a Ação Popular constitui um remédio constitucional com vistas a obter a invalidação de atos ilegais e lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, e igualmente, ao patrimônio histórico e cultural, sendo um importante instrumento na defesa dos interesses e direitos da coletividade, nos termos do que estabelece o artigo 5°, inciso LXXIII, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 5°. (...) LXXIII –
qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.

Nesse sentido, a Ação Popular exige a conjunção de três requisitos:
(1)
que seja proposta por cidadão,
(2)
que haja ilegalidade no ato combatido, bem como
(3)
que seja demonstrada a lesividade ao patrimônio que enseja a proteção mediante este remédio constitucional.

Acerca destes requisitos exigidos para a Ação Popular, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu de forma clara, conforme jurisprudência colacionada a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POPULAR. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EXCLUSIVAMENTE ECONÔMICO. DESNECESSIDADE. PROTEÇÃO AOS BENS E DIREITOS ASSOCIADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ALCANÇADO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA RECONHECIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ.1.
O Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação de que um dos pressupostos da Ação Popular é a lesão ao patrimônio público. Ocorre que a Lei 4.717/1965 deve ser interpretada de forma a possibilitar, por meio de Ação Popular, a mais ampla proteção aos bens e direitos associados ao patrimônio público, em suas várias dimensões
(cofres públicos,
meio ambiente
, moralidade administrativa, patrimônio artístico, estético, histórico e turístico).2. Para o cabimento da Ação Popular, basta a ilegalidade do ato administrativo por ofensa a normas específicas ou desvios dos princípios da Administração Pública, dispensando-se a demonstração de prejuízo material.3. Hipótese em que a Corte de origem concluiu que "o então Gestor Público Municipal atentou contra os princípios da administração pública, com violação da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, desviando a finalidade de sua atuação para satisfazer sentimento pessoal alheio à ética e à moral (...)".4. Descabe ao Superior Tribunal de Justiça iniciar juízo valorativo a fim de desconstituir a conclusão alcançada pela instância de origem, pois, para isso, seria necessário o exame do contexto fático-probatório dos autos, o que não se admite nesta estreita via recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ.5. No mais, cabe esclarecer, quanto ao artigo 11 da Lei 8.429/1992, que a jurisprudência do STJ, com relação ao resultado do ato, firmou-se no sentido de que se configura ato de improbidade a lesão a princípios administrativos, o que, em regra, independe da ocorrência de dano ou lesão ao Erário.6. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".7. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 949.377/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 20/04/2017).

No caso em apreço, analisando detidamente a exordial, observo que, entrementes a causa de pedir seja uma alegada omissão do Município de Pedra Preta, os pedidos, os objetos da prestação jurisdicional

restringem-se à pretensão de obrigação de fazer ( e não fazer), bem como à condenação em danos morais e materiais.

Nesse sentido, não se persegue a anulação de qualquer ato, ao contrário, a pretensão gira em torno de uma obrigação de não fazer, fazer e condenatória.

Logo, pelo que se dessuma dos autos, a demanda não pode ser processada na forma proposta, se amoldando mais a uma ação civil pública, que escapa, como já dito, dos liames de uma ação popular.

Desse modo, verifica-se que, o objetivo da presente demanda permanece sendo a obrigação de não fazer, fazer e a tutela condenatória, ou7 seja, que se trata de uma ação civil pública para a qual o autor não possui legitimidade, transvertida de ação popular, o que não é permitido.

Desta forma, em razão da clara inadequação da via eleita, verifica-se a carência da ação consubstanciada na falta de interesse processual.

A propósito, em casos semelhantes, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – INEXISTÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – AÇÃO COM CUNHO OBRIGATÓRIO E INDENIZATÓRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.De acordo com o artigo 5°, LXXVIII da Constituição da República e artigo 1°, caput,

da Lei n° 4.717/65, a ação popular visa à anulação de ato ilegal ou lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural ou ao consumidor, inexistindo nesta via processual a possibilidade de efetivar uma condenação em obrigação de fazer, restando configurada, portanto, a inadequação da via eleita.”
(N.U 0001049-07.2012.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021).

“REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO POPULAR – CEMITÉRIO MUNICIPAL – SUPOSTO ATO LESIVO AO MEIO AMBIENTE – AÇÃO COM CUNHO OBRIGATÓRIO E INDENIZATÓRIO - ILEGALIDADE E LESIVIDADE AO MEIO AMBIENTE NÃO COMPROVADOS – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA RATIFICADA.1.[...] "O objeto da ação popular é a anulação, ou declaração de nulidade, de atos lesivos ao patrimônio público, tal como prevê o artigo 1º da Lei 4.717/65. A CRFB ampliou o âmbito da ação popular para abranger também a proteção ao meio ambiente, a fim de defendê-lo de atos que possam lesá-lo. Cabe ao autor da ação provar a lesão, que deve ser efetiva, não se justificando a sua presunção. Nesta via processual, o objeto da ação não deve ser de natureza condenatória, em dinheiro ou obrigação de fazer, ou não fazer, uma vez que configura a ausência de interesse de agir, mais adequada à propositura da Ação Civil Pública."(ReeNec 169832/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 05/02/2016).2. Sentença ratificada. (N.U 0000492-10.2012.8.11.0092, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 25/04/2018).

Assim, com certeza o legislador previu outros mecanismos à proteção do meio ambiente em cuja ação se busque obrigação de fazer/não fazer ou condenação, jamais podendo se tratar a ação popular como sucedâneo de ação civil pública, isso porque os procedimentos são distintos e os pedidos também.

Por todo o exposto, agiu com acerto o magistrado ao extinguir a ação, ante a ausência de interesse de agir do autor, decorrente da inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021